Tribunal: STF
Processo: ARE 1584981
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte relatório (Doc. 14, fl. 01):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DA SUCUMBÊNCIA DA FASE DE EXECUÇÃO COM O VALOR QUE O EXEQUENTE/IMPUGNADO TEM A RECEBER DECORRENTE DO ÊXITO NA FASE DE CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 41).
No RE (Doc. 51), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS sustenta que “o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para decidir pelo afastamento do que prescrito no art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, declarou a inconstitucionalidade de artigo de lei federal (Lei nº 13.105/2015), sem respeitar a cláusula de reserva de plenário, razão pela qual incorreu em violação ao art. 97 da Lei Fundamental e à Súmula Vinculante 10 dessa Suprema Corte. Da mesma forma, ao negar aplicabilidade ao precedente vinculante resultante do julgamento da ADI 6.183/RS pelo STF, violou o disposto no art. 102, § 2º, da CRFB” (Doc. 51, fl. 3).
Afirma que “é incontroverso que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, ao decidir que a titularidade dos honorários sucumbenciais fixados em impugnação ao cumprimento de sentença integram o patrimônio do Estado, autorizando, por essa razão, a sua compensação com o valor principal devido na execução, nos termos do art. 368 do Código Civil” (Doc. 51, fl. 7).
Quanto à violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal, aduz que o acórdão recorrido “desconsiderou a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 6.183/RS, a qual, ao reconhecer a constitucionalidade do conjunto de normas que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, assentou que a titularidade da referida verba pertence aos advogados públicos, e não ao ente público” (Doc. 51, fl. 12).
Nessa linha, pondera que “os honorários advocatícios sucumbenciais não pertencem ao ente público. Consequentemente, mostra-se inadequada a aplicação do art. 368 do Código Civil à hipótese dos autos, devendo ser respeitada a vedação imposta pelo artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, bem como aplicado o §19 do mesmo artigo” (Doc. 51, fl. 13).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para determinar “que a análise da inconstitucionalidade dos §§ 14 e 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil seja realizada pela Corte Especial do TJRS, em observância ao artigo 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 desse Excelso Pretório” (Doc. 51, fl. 14) e “caso assim não se entenda, seja provido o presente recurso, com base no artigo 102, III, a, da CFFB, para reformar o acórdão regional, de modo a indeferir a compensação da verba honorária pertencente aos Procuradores do Estado com o crédito cobrado no cumprimento de sentença” (Doc. 51, fl. 14).
O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (i) “não é de ser conhecido o recurso extraordinário pelo artigo 102, inciso III, b, da Constituição da República, uma vez que ausente declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado pelo acórdão recorrido” (Doc. 59, fl. 10); (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 282/STF; e (iii) “não é de ser admitido o recurso extraordinário por violação à Súmula Vinculante n.º 10” (Doc. 29, fl. 15).
No Agravo, a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 70, fl. 11).
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Assiste razão ao recorrente.
Discute-se, no presente caso, se é possível a compensação de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogados públicos com valores porventura devidos pelo Ente Público ao qual integram.
Sobre a matéria, no julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, DJe de 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis a ementa do julgado: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6053, Relator MARCO AURÉLIO; Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). 

No julgamento da ADI 6.053, reconheceu-se o caráter de norma de eficácia contida do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao direito próprio dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, analisando-se, naquela ação de controle concentrado, os termos da Lei 13.327/2016, que veio regular e dar concretude à permissão legal prevista na legislação processual em relação aos advogados públicos que representam a União. 
Afirmou-se, assim, a permissão constitucional para que lei específica regulamente o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 
Reconheceu-se, ainda, a constitucionalidade do art. 23 da Lei 8.906/1994, ao prever que os honorários de sucumbência incluídos na condenação “pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. 
Em complementação, afirmou-se a natureza salarial e componente dos honorários à remuneração dos advogados públicos, conforme previsto no art. 29, da Lei 13.327/2016. 
O referido paradigma alcança os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 
Assim, no julgamento da ADI 6053, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu pela possibilidade dos advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais cumuladas com subsídio, desde que haja o absoluto respeito ao teto constitucional do funcionalismo público. E, observe-se que a decisão tomada pela CORTE, dando interpretação conforme aos dispositivos questionados, afirmou a constitucionalidade do § 19 do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, o direito dos advogados públicos receberem honorários de sucumbência, nos termos de lei própria que venha a regular a matéria, como o fora regulamentado não só pela Lei 8.906/1994, de forma genérica à toda a advocacia, mas também pela Lei 13.327/2016, no âmbito da União, suas autarquias e fundações públicas. 
Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.
No mesmo sentido, o seguinte precedente do Plenário do STF em que atuei como redator do acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 
1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público.
2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição.
3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa.
4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (ARE 1.464.986-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2024)

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para indeferir a compensação da verba honorária pertencente aos Procuradores do Estado.
Publique-se. 
Brasília, 8 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente